Tribunal: TJSP
Processo: 2162207-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Revogação da gratuidade de justiça antes concedida à embargante, ora agravante - Interposição em decorrência de indeferimento de reconsideração de pedido – Intempestividade - Contagem do prazo a partir da intimação da decisão agravada - A reconsideração pretendida não prorroga o lapso temporal – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162207-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante MARIA
SOLANGE RICCI, são agravados MARIO JOSE ALEXANDRE SPILLER e MYRTA
FONSECA TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162207-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37962
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162207-14.2020.8.26.0000
Comarca de Jarinu
Agravante(s): Maria Solange Ricci
Agravado(s): Mario Jorge Alexandre Spiller e Outro
Voto no 37962
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro
Revogação da gratuidade de justiça antes concedida à
embargante, ora agravante - Interposição em decorrência
de
indeferimento
de
reconsideração
de
pedido

Intempestividade - Contagem do prazo a partir da
intimação da decisão agravada - A reconsideração
pretendida não prorroga o lapso temporal AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r.
decisão às fls. 620 (autos de origem), que em sede de embargos de terceiro
revogou a gratuidade de justiça antes deferida à autora-agravante (processo no
1001276-58.2019.8.26.0301 Vara Única de Jarinu).
Em busca de reforma, sustenta a agravante fazer jus ao
benefício da justiça gratuita, por presentes os requisitos legais; que o pólo
agravado teria impugnado a concessão da benesse em momento,
supostamente, inadequado; que o fato de que possuir empresas em seu
nome não impediria, em tese, a referida concessão; bem como ser
beneficiária do auxílio emergencial, por ocasião da pandemia causada pelo
novo coronavírus.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
O agravo é intempestivo, pois pedido de reconsideração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162207-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37962
3
interrompe o prazo para agravar da decisão.
Ao que se verifica, por decisão proferida em 06 de junho de
2020, a gratuidade de justiça antes concedida à agravante foi revogada (fls. 620 dos
autos de origem).
Referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 18 de junho de 2020 certidão de fls. 621 (autos da ação de origem).
A impugnação da embargante-agravante à referida decisão,
com a pretensão de reconsideração
como expressamente constou do
pedido formulado às fls. 637 (autos de origem) - não tem o condão de interromper o
prazo.
E, aqui vale citar o apontamento feito pelo d. juízo a quo na r.
decisão de fls. 638 (autos de origem): “Fls. 622/637: A título de embargos de
declaração, a embargante tenta na realidade pedir a reconsideração da decisão
de fls. 620. Nada há para reconsiderar (...)”
Das decisões interlocutórias indicadas no art. 1.015, cabe
agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.017, §2o, do Código de Processo
Civil/2015).
Assim, diante do fato de que o presente recurso foi interposto
somente em 13 de julho de 2020 (fls. 1), patente a sua intempestividade.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Decisão objeto
de pedido de reconsideração - Pedido de reconsideração
que não suspende nem interrompe prazo recursal -
Intempestividade - Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento no 2007091-49.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado
TJ/SP, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, julgado em 28.4.2019, não
conheceram do recurso, votação unânime)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Justiça gratuita - Não apresentação de recurso contra a
decisão ratificada - Pedido de reconsideração que não
suspende nem interrompe o prazo recursal - Manifesta
intempestividade - AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Agravo de
Instrumento no 2052327-24.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162207-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37962
4
TJ/SP, Rel. Des. Miguel Brandi, julgado em 15.5.2019, não conheceram do
recurso, votação unânime)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Rescisão Contratual
com Restituição de Parcelas Pagas em fase de
Cumprimento de Sentença - Decisão que manteve a
penhora sobre o percentual de 10% sobre o faturamento da
executada - Inconformismo que já foi objeto de decisão
anterior contra a qual não houve interposição de recurso -
Pedido de reconsideração que não interrompe o interregno
recursal - Intempestividade caracterizada - Inteligência do
artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil -
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2106047-37.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado TJ/SP, Rel. Des.
José Aparício Coelho Prado Neto, julgado em 21.3.2019, não conheceram do
recurso, votação unânime)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. Inobservância ao disposto no art.
1.003, §5o, do CPC/15. Pedido de reconsideração na
instância originária que não interrompe ou suspende o
prazo
de
interposição
do
agravo
de
instrumento.
Descabimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento no 2134104-65.2018.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado TJ/SP, Rel. Desa. Rosângela Telles, julgado em 19.2.2019, não
conheceram do recurso, votação unânime)
Desta forma, ante pedido de reconsideração na primeira
instância que não suspende nem interrompe o prazo para interposição do agravo,
o lapso cronológico envolve norma de ordem pública não podendo ser
prorrogado.
Ante o exposto, face à intempestividade, NÃO CONHEÇO do
agravo de instrumento.
ELCIO TRUJILLO
Relator